Tribunal: TJBA
Processo: 8001635-56.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001635-56.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: MANOEL LAPA AUGUSTO SANTIAGO

Advogado(s)
:
WISLEIA DOS SANTOS ALMEIDA, SUELY DA COSTA DOS SANTOS

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Declaratória. Descontos em benefício previdenciário relativos a
contratos de
empréstimo consignado que
o
acionante alega não ter celebrado. Sentença procedente para declarar a nulidade do
s
contrato
s
, determinar seu cancelamento, bem como a devolução, em dobro, dos valores já pagos, e condenar
o
acionado a pagar indenização por danos morais
no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.
Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, ao autor cabe o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu cabe comprovar os fatos que impeçam, modifiquem ou extingam tal direito. Tratando-se de demanda na qual a parte alega desconhecer a existência de contratação,
caberia ao réu, ora apelante
, apresentar documentação que pudesse indicar a contratação do serviço pela parte apelada,
haja vista que é impossível para o consumidor fazer prova negativa (de que não contratou)
. Com efeito, no caso concreto
o recorrente não se desincumbiu
do seu ônus, não tendo trazido aos autos documentação que comprovasse a válida celebração da
s
avença
s
ora
impugnadas
. Nesse contexto, importa destacar que no caso em comento
são questionados
descontos em benefício previdenciário advindos de dois contratos distintos. Com relação a um deles, não foi trazid
a
aos autos qualquer documentação
comprobatória de
que teria sido validamente celebrado, sendo certo que não foi acostado ao caderno processual qualquer cópia do instrumento contratual ou
congênere
. No que se refere ao outro contrato, há nos autos cópia do instrumento negocial. Todavia, é perceptível, pelo documento de identificação acostado aos autos, que o acionante é pessoa não alfabetizada, de modo que a celebração de negócios jurídicos por ele deve seguir as diretrizes postas pelo artigo 595 do Código Civil, isto é, ser subscrito
a
rogo e por duas testemunhas. Todavia, a pessoa que assinou a rogo o contrato era relativamente incapaz à época da subscrição, e não foi regularmente assistida no ato, a invalidar a manifestação de vontade. Outrossim, não houve a assinatura por duas testemunhas. Evidente, portanto, que a avença foi celebrada sem a devida observância dos requisitos legais, o que acarreta a sua nulidade. Sendo assim, diante da ausência de comprovação da formalização do contrato, evidente a irregularidade da contratação, e, assim, dos descontos.
Imperiosa, portanto, a anulação dos contratos e determinação de devolução dos valores desembolsados.
A repetição em dobro do indébito não exige a comprovação do elemento volitivo (dolo ou má-fé), mas tão somente que a cobrança tenha sido contrária à boa-fé objetiva. Precedentes. Resta evidenciada a ocorrência de danos morais indenizáveis, haja vista que
o recorrido foi obrigado
a suportar descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o que se dá em prejuízo até mesmo dos seus meios de subsistência, por tratar-se de verba de natureza alimentar, a caracterizar, assim, a ocorrência de violação a direito da personalidade. Tendo em vista elementos do caso em concreto, verifica-se razoável e proporcional a fixação da indenização no importe de R$
2.000,00 (dois mil reais)
. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8001635-56.2020.8.05.0229
, em que figura como apelante o
BANCO BRADESCO S/A
,
e como apelado

MANOEL LAPA AUGUSTO SANTIAGO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento à apelação.